Tribunal: STF
Processo: RE 1378802
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de negativa de seguimento do recurso extraordinário (e-doc. 39). 



    2. O embargante aponta omissão na decisão embargada ao argumento de que o acórdão recorrido ofendeu o art. 37, inc. XI, da Constituição da República, ao se acolher a planilha de cálculos elaborada pelo perito, em desconsideração ao teto remuneratório (e-doc. 41).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De fato, a matéria deduzida deixou de ser apreciada na decisão embargada, embora regularmente devolvida no recurso extraordinário (e-doc. 13), o que passo a fazer a seguir. 



    4. Insurge-se o embargante quanto ao acolhimento da planilha de cálculos elaborada pelo perito judicial que, ao confeccioná-la, desconsiderou a regra de limitação da remuneração do funcionalismo público inserta no art. 37, inc. XI, da CRFB. 



    5. Sobre a questão, assim se manifestou o Tribunal de origem, também em sede dos aclaratórios:



    “O inconformismo do embargante se revela incabível, haja vista que o julgado se manifestou de forma objetiva acerca das questões debatidas.



    Ressalte-se que o Recorrente não se manifestou sobre a matéria relativa à incidência do teto remuneratório. Desta forma, não cabe a alegação de que há necessidade no esclarecimento de obscuridade, de omissão ou a correção de erro material, em relação ao tema ora apresentado. 



    Contudo, ainda que o Embargante tivesse se manifestado sobre a citada matéria, suas alegações não seriam acolhidas. 



    Em relação à incidência do teto remuneratório, o Embargante, na oportunidade de manifestar-se sobre o laudo pericial, apresentou planilha genérica, deixando de atacar os pontos que considerou relevantes.“ (e-doc. 10, p. 3; grifos acrescidos).



    6. Tenho que o acórdão recorrido não desconsiderou a existência do teto remuneratório, como assevera o embargante. Em verdade, apreciou a questão pela adequação da planilha formulada pelo expert, chancelando o caráter genérico da impugnação apresentada. 



    7. Para dissentir dessas conclusões, faz-se imprescindível a revisão dos cálculos elaborados na perícia para, eventualmente, concluir pelo desrespeito ao Texto Constitucional, expediente que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”).



    8. Ante o exposto, acolho os embargos para sanar a omissão apontada, mantendo-se, porém, a negativa de seguimento proferida na decisão embargada (e-doc. 39). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator